Tribunal: TJSP
Processo: 0002661-42.2014.8.26.0169
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação de rescisão contratual – Acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos em relação ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos embargados, julgando parcialmente procedente a ação – Alegação de omissão – Inocorrência – Questões conhecidas e julgadas – Intuito de revisão – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0002661-42.2014.8.26.0169/50002, da Comarca de Duartina, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados JOÃO LOZANO FILHO,
JOÃO LOZANO NETTO e LUCIANA NOGUEIRA LOZANO.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002661-42.2014.8.26.0169/50002 -Voto no 13329 - LSN/LMCP/FCSO
2
Embargos de Declaração Cível no 0002661-42.2014.8.26.0169/50002
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargdos: João Lozano Filho, João Lozano Netto e Luciana Nogueira
Lozano
Comarca: Duartina Vara Única
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13329
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação de rescisão
contratual
Acórdão que rejeitou os embargos de
declaração opostos em relação ao acórdão que deu parcial
provimento ao recurso de apelação dos embargados,
julgando parcialmente procedente a ação Alegação de
omissão Inocorrência Questões conhecidas e julgadas
Intuito de revisão Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do
Brasil em relação ao v. acórdão de fls. 346/350 do apenso, que rejeitou os embargos
de declaração opostos pelo embargante em relação ao acórdão de fls. 331/336.
O embargante alega que há omissão no v. acórdão, pois
deixou de analisar a alegação de que não seria possível o cumprimento da tutela
restabelecida em sua integralidade em razão do Banco embargante não ser o gestor
do cadastro do SCR, sendo responsabilidade do Banco Central a suspensão da dívida
no SCR. Pede provimento para suprimento da omissão.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às
hipóteses expressamente previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil).
Não há omissão a ser suprida, contradição a ser eliminada,
ou obscuridade a ser sanada, e nem erro a ser corrigido.
A tutela deferida às fls. 87, e restabelecida pelo v. acórdão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0002661-42.2014.8.26.0169/50002 -Voto no 13329 - LSN/LMCP/FCSO
3
fls. 331/336, foi nos seguintes termos: “Considerando que no contrato consta a
obrigação do autor (financiado) de devolver o bem em caso de inadimplemento e que não
há proibição legal de devolução do bem para evitar futura ação judicial de busca e
apreensão e outros prejuízos, é possível a devolução do bem para quitação. Assim, acolho
os argumentos e defiro a liminar de tutela antecipada nos termos de fls. 10, o 06, itens 1, 2
e 3, sob pena de multa diária de R$ 500,00 [...]”.
Tais itens, conforme se depreende da petição inicial,
correspondem aos seguintes pedidos: “1) Para suspender os descontos das parcelas do
financiamento junto à conta do requerente (crédito fixo no 40/00963-7) agência 2034-6,
conta no 77400-6); 2) para que o banco se abstenha de incluir os nomes, CPF/CNPJ dos
autores junto aos órgãos de proteção ao crédito (SCPC/SERASA/BACEN-SCR); 3) oficiar
ao Bacen (Banco Central do Brasil) para suspender o valor da referida dívida de seus
cadastros/sistemas SCR (crédito fixo B.B.S/A no 40/00963-7 agência 2034-6)” (fls. 10).
E consignou-se no v. acórdão de fls. 346/350: “Percebe-se
que a tutela restabelecida pelo v. acórdão foi para impedir que o Banco embargante
continue a descontar parcelas ou proceda à negativação do nome dos autores em razão
dos débitos do contrato de financiamento que foi rescindido [...].” (fls. 348/349).
Assim, a pretensão do embargante trata-se de nítido
inconformismo diante do decidido, pronunciado de forma clara e objetiva.
O que se pretende é o efeito modificativo do julgado, para
nova análise de questões já decididas, a tornar claro o caráter infringente dos
embargos.
Discordando do raciocínio desenvolvido no v. aresto
embargado, deverá o embargante se valer de espécies recursais adequadas à
rediscussão da lide, o que não é possível na estreita via dos embargos de declaração.
Pelo exposto, rejeito os declaratórios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)